Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 4.386/2020  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque ao Acórdão 4386/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor do embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 97/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 174 a 176 do Regimento Interno/TCU, declarar, de ofício, a nulidade da citação de Yves Ribeiro de Albuquerque (peças 47 e 48), assim como dos atos dela decorrentes, com a consequente insubsistência do Acórdão 4386/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 60), estendendo os efeitos da presente deliberação ao Município de Paulista/PE, para o qual foi realizada determinação de restituição de valores, dando-se prosseguimento à instrução processual com vistas a futuro julgamento do mérito; 9.2. restituir este processo à Secex-TCE, para que promova a citação solidária de Yves Ribeiro de Albuquerque, nos endereços indicados nas peças 78 e 79, e do Município de Paulista/PE, na forma definida na Resolução TCU 170/2004, comprovando, nos autos, todos os esforços realizados para a localização dos responsáveis, sem prejuízo de examinar as peças 93 a 102 encaminhadas pela aludida municipalidade; 9.3. julgar prejudicados os embargos de declaração interpostos por Yves Ribeiro de Albuquerque (peça 83), por perda de objeto; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão: 9.4.1. ao Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque e ao Município de Paulista/PE, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU; e 9.4.2. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para conhecimento e adoção das providências que entenderem pertinentes.